Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012431-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.292.371-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – ARTIGO 7o, INCISOS I E II DO DECRETO – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS AINDA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial, e desde que preenchidos todos os pressupostos necessários.

Demonstrado que o apenado cumpre pena também por delitos impeditivos – homicídio, estupro e roubo majorado – torna-se inviável a concessão do indulto ao crime de furto, haja vista a vedação contida no artigo 11, parágrafo único, do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual em benefício de
Silvani Pereira dos Santos,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0002822-98.2011.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto.

Em suas razões recursais (Id. 170186164), a defesa assevera que pleiteou ao Juízo das Execuções, a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, em favor do reeducando, em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, porém, não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que o magistrado singular entende, em resumo, que
“na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.”

Sob a ótica defensiva,
“o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo Decreto no 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único).”

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de ver reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, concedido o indulto ao agravante, como base no artigo 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, para declarar extinta a punibilidade de
Silvani Pereira dos Santos,
em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 170186166), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Em Juízo de
retratação (Id. 170186167), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 170279699), o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução – Agravante pleiteou a concessão do indulto presente no Decreto no 11.302/2022 no que tange às condenações por delitos simples, visto que havia cumprido os requisitos do art. 5o do decreto, todavia o requerimento foi negado – irresignação defensiva – almejada reforma da decisão – impossibilidade – consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7o do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não – precedentes – “[...] Agravante que cumpre pena por crime vedado pelo Decreto 11.302/2022 – Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao crime impeditivo para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido [...] Disposição expressa do art. 11 do Decreto em comento – Hipótese cujo requisito objetivo de quantum da pena deve observar a soma decorrente da unificação [...] Agravo improvido.” [TJSP – Agravo de Execução Penal no 0002805-69.2023.8.26.0502 – 12a C. Criminal - Rel. Des. Paulo Rossi - J.: 02.05.2023] – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(Id. 175019163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Silvani Pereira dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja no presente agravo em execução, que seja concedido o indulto em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sustentando, em síntese, que esse delito não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único), do Decreto n. 11.302/2022.

Sobre o tema, convém asseverar inicialmente que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Art. 5o.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Contudo, apesar da insistência defensiva, não lhe assiste razão.

Verifica-se dos autos que o agravante responde ao processo executivo de pena n. 0002822-98.2011.8.11.0064, no qual cumpre pena unificada, em regime fechado, oriundas de diversas condenações, dentre as quais, homicídio, estupro, roubo majorado e furto, restando ainda cumprir 22 anos, 11 meses e 10 dias do montante da reprimenda.

Portanto, até a data de 25.12.2022, ainda remanescia incompleto o cumprimento das reprimendas dos chamados crimes impeditivos, consoante a linha intelectiva contida nos artigos 7o e 11, ambos do aludido Decreto Presidencial.

Destaco:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça
ou violência contra a pessoa ou
com violência doméstica e familiar contra a mulher
;

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
(...)”
.

Daí porque o magistrado singular indeferiu o pedido manejado no Juízo das Execuções. Destaco excertos:

“(...) Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 22 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias da pena a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos de homicídio, estupro e roubo agravado para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

(...)

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal” (Id. 170186173).

Portanto, não vejo razão na insistência defensiva a respeito da matéria, inclusive já rechaçada por esta Corte por diversas vezes. Destaco:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.
3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.”
(TJ/MT – N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, 3a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 31.5.22023, Publicado no DJE 2.6.2023).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO
NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de
indulto
àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de
indulto
quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito “impeditivo”, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos.”
(TJ/MT – N.U 1007869-14.2023.8.11.0000, 2a CCrim – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Julgado em 30.5.2023, Publicado no DJE 3.6.2023).

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023